Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. FALSO ATENDENTE. TRANSAÇÕES VIA PIX PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DEVER DE CAUTELA. CULPA DE TERCEIROS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recursos Inominados interpostos pela parte requerente e pela primeira requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a primeira requerida ao pagamento de R$ 14.942,35, a título de indenização por danos materiais, em favor da parte requerente, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso, relativo a transferências bancárias, por meio do Pix, que resultou em prejuízo para a requerente, no valor de R$ 29.899,00.
2.O fato relevante. A parte requerente, ora recorrente, sustenta preliminarmente a legitimidade passiva do Banco PAN, sob o argumento de que a pessoa responsável pelo golpe tem conta no banco em que foram depositados os valores transferidos pela requerente. Refuta a concorrência de responsabilidade pelo evento danoso e afirma que passou 1h30min tentando se comunicar com o Nubank, no momento em que estava em contato com o falso atendente, responsável pelo golpe. Assevera que, diante da omissão da instituição bancária, sentiu-se desamparada e desesperada na tentativa de contato, dando ensejo a ocorrência de danos morais. NU FINANCEIRA S.A., primeira requerida e ora recorrente, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, tratando-se de fortuito externo causado exclusivamente por ato de terceiros. Aduz que o golpe foi possível pela falta de cautela da recorrida, que autorizou as transações. Assevera, ainda, a ausência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) a legitimidade passiva da instituição bancária para onde foram destinados os valores; ii) a falha na prestação dos serviços bancários e eventual excludente de responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que terceiro estelionatário, se passando por representante da NU FINANCEIRA S.A, entrou em contato com a parte requerente, informando que a conta da parte havia sido hackeada. A parte autora tentou entrar em contato com o banco NUBANK, e não obteve êxito. Nesse interstício, a falsa atendente informou que a parte requerente precisaria realizar duas transações via PIX, nos valores de R$ 14.900,00 e R$ 14.999,00, para contas do Banco PAN.
5. Da preliminar de ilegitimidade. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. Ocorre que, a partir da narrativa apresentada pela requerente, a parte recorrida (Banco PAN S.A) não é parte legítima, haja vista que nenhuma das condutas ilícitas especificadas na petição inicial foram atribuídas à denominada instituição financeira, onde encontravam-se custodiadas as contas de destino dos valores. Ademais, as operações não foram realizadas nos sistemas do Banco, não havendo sequer vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, devendo ser mantida a sentença para declarar a ilegitimidade passiva da ré, Banco PAN S.A.
6. No tocante ao mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes recorrentes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando provar que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor).
8. Não obstante tenha agido sob a orientação de terceiro estelionatário (engenharia social), a própria narração da parte requerente demonstra que ela foi a responsável pelas duas operações bancárias, via PIX, realizada no aparelho próprio e na localidade em que reside, não havendo indícios de fraude ou de transação suspeita, sob a perspectiva da instituição financeira.
9. Além disso, a ligação recebida não adveio de número oficial do banco recorrido e, antes de confirmar as operações, a consumidora teve acesso aos dados da conta de destino, cuja titularidade indicava o nome de pessoas físicas (ID 62208888 - Pág. 5/6). Nesse contexto, extrai-se que a parte não tomou necessária cautela diante da perpetração da evidente ocorrência da fraude, assumindo, assim, o ônus da sua incúria. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1799679.
10. Em que pese a incontroversa narrativa dos fatos, constata-se que a recorrente foi vítima de golpe, não sendo possível imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos aqui analisados, ante a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, excludente prevista no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Destarte, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos sofridos pela consumidora, devendo ser reformada a sentença nesse sentido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso da parte requerente não provido. A recorrente vencida arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Recurso da primeira requerente provido. Sentença reformada para afastar a condenação fixada na sentença, julgando improcedente o pedido de indenização material formulado pela parte requerente. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799679, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 07.12.2023.